Tribunal: TJSP
Processo: 0007177-90.2003.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, do Código Penal). Pretendida absolvição. Análise prejudicada. Pena aplicada a ambos os réus é de 03 anos e 04 meses. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória é superior a 09 anos. Não há inconformismo do Ministério Público. Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, do Código Penal). Pretendida absolvição. Análise prejudicada. Pena aplicada a ambos os réus é de 03 anos e 04 meses. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória é superior a 09 anos. Não há inconformismo do Ministério Público. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado.